Tribunal: TCU
Processo: 011.581/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2860/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1101/2014-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.581/2013-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 021.110/2013-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 022.744/2013-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 021.893/2013-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 021.981/2013-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 024.824/2013-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 022.123/2013-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 022.394/2013-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 022.393/2013-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 019.560/2013-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 020.097/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.980/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 022.064/2013-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 021.982/2013-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Paulo de Tarso Monteiro Abrahão (XXX.487.738-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: restituir os presentes autos à SecexSaúde, para arquivamento.